Tribunal: CARF
Processo: 18239.002798/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.002798/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.594 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
NEYDE CALDEIRA LOURENCO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
NÃO
CONHECIMENTO
DE
ALEGAÇÃO
RECURSAL.
LITÍGIO
ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO COM A IMPUGNAÇÃO.
Uma vez que a impugnação instaura a fase litigiosa do processo, não devem ser
conhecidas matérias apresentadas em sede de recurso que fogem do objeto
litigioso delimitado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por inexistência de litígio apto a ser julgado em segunda instância
administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano Dos Santos, Wilderson Botto (Suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fl. 151 (PDF 65), interposto contra decisão da
DRJ no Rio de Janeiro II/RJ de fls. 139/143 (PDF 53/57), a qual julgou parcialmente procedente
o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, de fls. 118/123 (PDF 32/37),
lavrado em 26/05/2008, referente ao ano-calendário de 2003, com ciência da RECORRENTE em
09/06/2008, conforme AR de fl. 132/133 (PDF 46/47).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.002798/2008-61
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.594 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.002798/2008-61

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
dedução indevida de: (i) dependentes; (ii) despesas médicas; e (iii) despesas com instrução, no
montante de R$ 814,09, já acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a
lavratura).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fls. 119/121
(PDF 33/35), em decorrência do não atendimento à intimação, foi glosado o valor de R$
3.816,00 deduzido indevidamente a título de Dependentes, assim como o valor de R$ 20.715,66
deduzido indevidamente a título de despesas médicas e o valor de R$ 1.980,00 a título de
despesas com instrução, todos por falta de comprovação.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 90/91 (PDF 04/05) em
07/05/2008. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Rio de Janeiro II/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
1) diz que só tomou ciência do Termo de Intimação em 20/03/08 por estar residindo em
Florianópolis;
2) por ser relativo ao ano de 2003, a maioria dos documentos já foram jogados fora;
3) devido sua separação, o ex-marido levou parte dos documentos e com certeza já os
descartou;
4) em sua mudança de domicílio, muitos papéis foram para o lixo;
5) lista à fl. 02 os documentos anexados;
6) pede um novo cálculo e caso o resultado seja superior ao retido na fonte de R$
18.329,16, solicita o parcelamento.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Rio de Janeiro II/RJ julgou
parcialmente procedente o lançamento, conforme ementa abaixo, fls. 139/143 (PDF 53/57):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
Ementa:
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Devem ser mantidas as glosas não comprovadas pelo contribuinte ou em desacordo com
a legislação tributária.
PEDIDO DE PARCELAMENTO.
Não compete a esta instância de julgamento se pronunciar acerca de pedidos de
parcelamento, em respeito à legislação em vigor.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.594 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.002798/2008-61

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
A DRJ entendeu, após análises das comprovações trazidas pela contribuinte, por
acatar apenas o comprovante de despesa médica de R$ 198,21 (fl. 115 – PDF 29) e a relação de
dependência com o filho Leandro Augusto (conforme certidão de nascimento de fl. 102 – PDF
16), o que corresponde a R$ 1.272,00 de dedução.
Assim, foi mantida a glosa de despesa médica no total de R$ 20.517,45, a glosa
quanto aos dependentes no valor de R$ 2.544,00 e a glosa das despesas com instrução de R$
1.980,00, restando a apuração do imposto devido de acordo com o abaixo descrito:

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 01/11/2010,
conforme AR de fl. 148 (PDF 62), apresentou o recurso voluntário de fls. 151 (PDF 65) em
29/11/2010.
Em suas razões, inicia relatando que apenas recebeu cópia do acórdão em
02/11/2010.
Ato contínuo, informa que realizou o pagamento no valor de R$ 892,36 em
15/07/2009 (antes de tomar ciência da decisão da DRJ), conforme recibo de fl. 157 (PDF 71),
pois estava pleiteando empréstimo imobiliário junto à Caixa. Afirmou que entrou em contato
com a Ouvidoria da RFB para informar que tal pagamento não corresponderia a uma confissão
de débito.
Ao final, requereu o ressarcimento de R$ 54,37 (conforme entendimento da DRJ)
mais os R$ 892,36 pagos indevidamente, sendo a soma desses totais corrigida na forma da Lei,
desde a data da impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.594 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.002798/2008-61

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Apesar de denominar a manifestação de “recurso voluntário”, trata-se, em
verdade, de um pedido de ressarcimento do valor do imposto cobrado no auto de infração.
Como é possível observar da manifestação da contribuinte, esta alega que, após a
apresentação da impugnação administrativa, se viu obrigada a pagar o crédito tributário lançado
(antes de ter conhecimento da decisão da DRJ), pois este débito estava lhe impedido de pactuar
um financiamento com a Caixa Econômica Federal. Contudo, após efetuar o pagamento do
imposto devido, sua impugnação foi julgada procedente em parte pela DRJ, que alterou o valor
do imposto de R$ 814,09 a pagar (valor original) para R$ 54,37 a restituir. Deste modo, a
RECORRENTE pleiteia a restituição do valor que pagou, acrescido do montante de R$ 54,37
que a DRJ entendeu como sendo devido a título de restituição.
Em consulta aos autos, verifica-se que a contribuinte apresentou o DARF de fl.
157 (PDF 71), comprovando que efetuou o recolhimento do imposto no montante de R$ 892,36
(valor do crédito tributário atualizado).
A contribuinte não se insurge quanto à decisão da DRJ; ou seja, não tenta
comprovar as despesas declaradas nem contestar as razões da DRJ para a não aceitação da
comprovação das despesas que alegou ter realizado. Seu inconformismo se resume ao fato da
longa espera para apreciação de sua impugnação e pelo fato de ter pago um valor que se mostrou
indevido posteriormente. Ocorre que tais questões não são objeto do lançamento, já que este
decorreu da glosa de deduções pleiteadas pela contribuinte.
A matéria sob litígio, instaurado com a impugnação, é a comprovação de despesas
médicas, de instrução e a relação de dependência com as pessoas informadas em Declaração de
Ajuste pela contribuinte. E este litígio delimitado é que poderia ser objeto de apreciação por este
órgão julgador. Matérias estranhas a tais questões fogem do objeto deste processo e não podem
ser conhecidas nesta fase processual.
Além do acima exposto, o pedido de restituição de tributo pago indevidamente
não deve ser dirigido diretamente ao CARF. Este é um órgão que tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, nos termos do art. 1o de seu
Regimento Interno, não podendo o pleito de restituição ser instaurado diretamente no CARF sem
antes passar pela análise das autoridade competentes. Ou seja, o CARF tem competência para
julgar recurso em face de decisão de primeira instância que negar pedido de restituição, mas não
julgar diretamente tal pedido, “pulando” as etapas processuais legalmente previstas.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.594 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.002798/2008-61

Quando tomou conhecimento da decisão da DRJ, em novembro de 2010, vigorava
a Instrução Normativa no 900/2008, cujos arts. 2o e 3o previam o seguinte:
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo sob sua
administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou GPS,
nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
§ 1o Também poderão ser restituídas pela RFB, nas hipóteses mencionadas nos incisos I
a III, as quantias recolhidas a título de multa e de juros moratórios previstos nas leis
instituidoras de obrigações tributárias principais ou acessórias relativas aos tributos
administrados pela RFB. § 2o A RFB promoverá a restituição de receitas arrecadadas
mediante Darf e GPS que não estejam sob sua administração, desde que o direito
creditório tenha sido previamente reconhecido pelo órgão ou entidade responsável pela
administração da receita. § 3o Compete à RFB efetuar a restituição dos valores
recolhidos para outras entidades ou fundos, exceto nos casos de arrecadação direta,
realizada mediante convênio.
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito
passivo mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o requerimento
será formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição, constante do
Anexo I, ou mediante o formulário Pedido de Restituição de Valores Indevidos
Relativos a Contribuição Previdenciária, constante do Anexo II, conforme o caso,
aos quais deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
Ou seja, cabia à contribuinte observar as normas especificas a respeito do pedido
de restituição de tributos indevidamente pagos a fim de instaurar o correspondente pleito perante
a autoridade administrativa competente.
Sendo assim, a manifestação da contribuinte em nada se insurge quanto à decisão
da DRJ, o que demonstra a sua concordância com o acórdão proferido pela autoridade julgadora
de primeira instância, o qual deve, portanto, ser integralmente mantido.
Quanto às razões apresentadas em sede recursal, entendo que elas não merecem
ser conhecidas, pelos motivos expostos.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.594 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.002798/2008-61

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital